Tribunal: TJSP
Processo: 3009400-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. Ação declaratória c/c repetição de indébito visando o recálculo de juros moratórios em programa de parcelamento de débito de ICMS, limitando-os à Taxa Selic. Procedência da demanda, com a condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. Ação declaratória c/c repetição de indébito visando o recálculo de juros moratórios em programa de parcelamento de débito de ICMS, limitando-os à Taxa Selic. Procedência da demanda, com a condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido. Decisão de primeiro grau que homologou o valor apresentado pela exequente acerca do proveito econômico obtido (R$ 3.020.749,67) e fixou a verba honorária sucumbencial no percentual mínimo de cada uma das faixas do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Pretensão da Agravante de que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade. Impossibilidade. Observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1076, de natureza vinculativa. Reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255), sem determinação de suspensão dos processos em trâmite. Decisão mantida. Recurso não provido.